Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-10.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. CRIANÇA VÍTIMA DE ATOS LIBIDINOSOS COMETIDOS POR PROFESSOR EM ESCOLA PÚBLICA. VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO MORAL. REDUÇÃO PARA MANTER A PROPORCIONALIDADE COM PARADIGMA SEMELHANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica de direito público interno, nos autos da ação civil ex delicto de reparação de dano ajuizada, em seu desfavor e de professor da rede pública de ensino, por criança estudante da escola pública, representada por sua genitora, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar procedente o pedido, para condená-la ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em reparação do dano moral causado à autora. Antes, a petição inicial foi indeferida em relação ao professor, que foi considerado parte ilegítima para figurar no polo passivo, com a resolução do processo sem exame de mérito nesta parte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões recursais controvertidas consistem na análise da (i) ausência de omissão específica para que seja excluída a responsabilidade civil do Estado pela reparação do dano moral e (ii) da desproporcionalidade do valor da reparação do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão, exige a comprovação de falha no dever legal específico de proteção, que foi verificado na prática de atos libidinosos, no interior do estabelecimento educacional, por professor contra estudante, criança que contava com 9 (nove) anos de idade, não excluindo a obrigação de reparar o dano moral causado a adoção posterior de medidas para a apuração dos fatos.
4. Não há parâmetros legais específicos para a fixação do valor da reparação por dano moral, de modo que o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor, deve considerar também paradigma do próprio Tribunal que, em caso semelhante, arbitrou valor inferior ao fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. Verifica-se a omissão específica caracterizadora da responsabilidade civil objetiva do Estado na prática de atos libidinosos por professor contra criança estudante no estabelecimento escolar.
2. O valor da reparação do dano moral deve ser reduzido para manter paridade com o arbitrado em caso semelhante em outro precedente do Tribunal.